Tribunal: TJSP
Processo: 2263282-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000963559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263282-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é paciente
ALISSON DIAS FERRAZ CARVALHO DE MEDEIROS e Impetrante
MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para revogar a prisão preventiva, com imposição de
medidas cautelares não prisionais, consistentes em comparecimento a todos
os atos processuais e proibição de alterar o endereço sem comunicar o juízo,
das quais o paciente deve ser intimado por ocasião do cumprimento do alvará
de soltura clausulado, cuja expedição é determinada. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263282-96.2020.8.26.0000 - Capão Bonito
2
VOTO No 50890
“HABEAS CORPUS” No 2263282-96.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO
PACIENTE: ALISSON DIAS FERRAZ CARVALHO DE MEDEIROS
COMARCA: CAPÃO BONITO
AÇÃO PENAL No 1500375-48.2020.8.26.0123
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Advogado
MATHEUS
ANTONIO
ENEI
FRANCATTO
em
favor
de
ALISSON
DIAS
FERRAZ
CARVALHO
DE
MEDEIROS,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 2a Vara da Comarca de Capão Bonito, nos
autos da Ação Penal no 1500375-48.2020.8.26.0123.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Argumenta com matéria fática, alegando que
adquiriu o veículo em questão como terceiro de boa fé e que
não há provas nos autos de seu envolvimento em qualquer
prática delitiva juntamente com o corréu Edson.
Prossegue, o Advogado, invocando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263282-96.2020.8.26.0000 - Capão Bonito
3
os predicados pessoais positivos de Alisson, destacando sua
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito. Ressalta que os crimes a ele imputados são de menor
potencial ofensivo. Sustenta que a falta de realização de
audiência de custódia, devido à pandemia do coronavírus,
impossibilitou o exercício de seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, bem como o contato direto e pessoal com o
Magistrado. Aduz que a custódia cautelar do paciente deve ser
revista a cada noventa dias nos termos da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Paralelamente, o causídico reclama
do excesso de prazo para a formação da culpa, destacando
que o acusado está preso há mais de 150 dias e a audiência
de instrução e julgamento foi designada somente para fevereiro
de 2021.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem para que o réu aguarde solto o
desfecho da ação penal, mediante a imposição, se o caso, de
medidas cautelares alternativas à segregação.
Sem liminar (fls. 46/48), vieram
informações (fls. 51/52), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
55/64).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263282-96.2020.8.26.0000 - Capão Bonito
4
Alisson
foi
denunciado
como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, § 1o,
inciso IV, da Lei Federal 10.826/03, na forma do artigo 69 do
Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 14 de maio de
2020, quando teria recebido e ocultado um veículo automotor,
ciente de que se tratava de produto de crime, e quando, nas
mesmas condições de tempo e lugar, agindo em concurso com
o corréu Edson Macedo de Queiroz, possuía um revólver,
calibre 38, com numeração suprimida, e cinco munições, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A legalidade da prisão preventiva foi
reconhecida por esta Corte, no âmbito do Habeas Corpus no
2102298-41.2020.8.26.0000, julgado em 12.6.2020.
Assim, examina-se aqui a questão
relativa ao alegado excesso de prazo.
Em matéria de excesso de prazo
vigora o princípio da razoabilidade, segundo o qual o exame de
eventual demora para a conclusão da instrução não pode estar
apoiada em mera soma aritmética. Na verdade, devem ser
observadas as peculiaridades de cada caso isoladamente,
somente autorizando o relaxamento da prisão aquele atraso
que puder ser atribuído à acusação ou ao juízo apontado como
coator.
Na hipótese dos autos, há atraso

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263282-96.2020.8.26.0000 - Capão Bonito
5
que justifica a revogação da custódia cautelar.
A prisão em flagrante ocorreu no dia
14 de maio de 2020. A audiência de instrução designada para
o dia 20.10.2020 não se realizou porque a autoridade judicial
estava acumulando a Vara da Comarca de Buri e havia conflito
de pauta (fl. 43). Nova audiência foi marcada apenas para o dia
23.2.2021.
O paciente está preso há mais de
seis meses. Até a audiência mais de nove meses terão se
passado. A instrução processual já poderia estar finalizada,
não fosse a redesignação da solenidade para colheita de
provas. E a demora não pode ser atribuída à defesa.
É relevante anotar que o paciente é
primário e não há notícia de seu envolvimento com outras
atividades criminosas. Também deve ser levado em conta a
natureza dos crimes a ele atribuídos, que não envolveram
violência ou grave ameaça contra a pessoa. Esses fatores são
fundamentais para permitir a revogação da custódia cautelar.
De modo que a prisão preventiva
deve ser revogada, com imposição de medidas cautelares não
prisionais, consistentes em comparecimento a todos os atos
processuais e proibição de alterar o endereço sem comunicar o
juízo.
Registra-se não ser por possível a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263282-96.2020.8.26.0000 - Capão Bonito
6
extensão dos efeitos da decisão ao corréu Edson Macedo de
Queiroz, pois, embora ele tenha sido preso em flagrante na
mesma data, há investigação em andamento contra ele por
envolvimento com facção criminosa, havendo nos autos
informação de que ele possivelmente desempenha função de
destaque na organização criminosa e que estaria envolvido na
condução do “Tribunal do Crime” na região de Capão Bonito.
Diante do exposto, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva, com imposição de
medidas cautelares não prisionais, consistentes em
comparecimento a todos os atos processuais e proibição
de alterar o endereço sem comunicar o juízo, das quais o
paciente deve ser intimado por ocasião do cumprimento
do alvará de soltura clausulado, cuja expedição é
determinada.
XAVIER DE SOUZA
Relator